Tribunal: TJSP
Processo: 1005452-86.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito – autor que alega o integral pagamento das parcelas de empréstimo pessoal, mas teve o nome indevidamente negativado – situação em que os débitos das parcelas foram feitos em conta corrente, gerando saldo devedor e encargos não cobertos pelos depósitos efetuados pelo autor, sempre após os débitos – negativação devida, sem prejuízo de eventual

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito – autor que alega o integral pagamento das parcelas de empréstimo pessoal, mas teve o nome indevidamente negativado – situação em que os débitos das parcelas foram feitos em conta corrente, gerando saldo devedor e encargos não cobertos pelos depósitos efetuados pelo autor, sempre após os débitos – negativação devida, sem prejuízo de eventual questionamento da regularidade dos encargos da conta correte em ação própria – ação improcedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005452-86.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NICOLAS COMNINOS, é apelado COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SICOOB SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005452-86.2019.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 37635
APEL.No: 1005452-86.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : NICOLAS COMNINOS
APDO : COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SICOOB SÃO PAULO (ATUAL DENOMINAÇÃO INDEPENDÊNCIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO)
*Declaratória de inexistência de débito autor que alega o
integral pagamento das parcelas de empréstimo pessoal,
mas teve o nome indevidamente negativado situação em
que os débitos das parcelas foram feitos em conta corrente,
gerando saldo devedor e encargos não cobertos pelos
depósitos efetuados pelo autor, sempre após os débitos
negativação
devida,
sem
prejuízo
de
eventual
questionamento da regularidade dos encargos da conta
correte em ação própria ação improcedente - recurso
improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito ajuizada por NÍCOLAS COMNINOS
contra
de
INDEPENDÊNCIA
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
E
INVESTIMENTO (atual denominação de SICOOB COOPERE),
sustendo o autor que é titular da conta bancária no
1.172-0, tendo ele contratado empréstimo pessoal em 2016
no valor de R$21.000,00 a ser pago em 20 parcelas de
R$1.518,15, devidamente quitadas até fev/2018, mas teve
seu nome negativado pela que entrou em contato com o
gerente que lhe informou sobre uma pendência de
R$3.198,84, efetuando o depósito de R$3.800,00 por meio
de dois depósitos. Ocorre que recebeu nova notificação do
Serasa por dívida existente perante a ré. Novamente
procurou a cooperativa ré, que lhe informou haver saldo
devedor do empréstimo não quitado e algumas taxas
lançadas em sua conta corrente, pelo que requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005452-86.2019.8.26.0008 -Voto no
3
declaração de inexistência da dívida, com posterior
encerramento da conta bancária. Citada, a ré apresentou
contestação discorrendo inicialmente sobre o sistema de
cooperativa de crédito e inaplicabilidade do CDC. No
mérito, alegou que o autor utilizou o limite de cheque
especial e a cesta de relacionamento disponibilizado em
sua conta, sendo correta a cobrança que deu origem à
negativação pelo saldo negativo da conta corrente,
ausente o dever de indenizar.
2. A r. sentença de fls. 199/201 julgou
improcedente a ação, por entender a Magistrada “a quo”
comprovada a utilização do limite de cheque especial pelo
autor, dando ensejo a negativação de seu nome em
decorrência do saldo devedor da conta corrente 1172-0,
condenando-o em sucumbência de custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
3. Irresignado, recorreu o autor (fls.
207/215) com preliminar de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide e, no mérito, reiterou que
abriu a conta corrente para débito das parcelas do
empréstimo pessoal, tendo efetuado os depósitos para
pagamento das parcelas, mas recebeu notificação de
negativação, tendo efetuado mais um depósito no valor de
R$3.600,00. Alegou que houve o adimplemento substancial
do contrato, tendo solicitado o encerramento da conta
corrente, agindo a ré com ofensa às normas do CDC.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Segundo a narrativa da inicial, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005452-86.2019.8.26.0008 -Voto no
4
abriu uma conta corrente, aderindo à cesta de
produtos/serviços e limite de crédito em conta corrente
(cheque especial), bem como efetuou empréstimo pessoal a
ser quitado em 20 parcelas efetivamente pagas até
fev/2018, mas foi surpreendido por negativação de seu
nome nos cadastros de inadimplentes, ocasião em que
entrou em contato com o gerente e efetuou o depósito de
R$3.600,00 e mesmo assim recebeu nova notificação de
negativação. Em sua defesa, a cooperativa de crédito ré
alegou, em síntese, que o empréstimo foi regulamente
quitado por meio de débito das parcelas na conta corrente
do autor, que se utilizou do limite de crédito da conta
corrente, gerando o saldo devedor negativado.
6. De início, não prospera o aventado
cerceamento de defesa, tendo em vista que os elementos de
convicção já eram suficientes para firmar o convencimento
do juízo, pelo que desnecessária a produção de outras
provas. Como bem anota THEOTONIO NEGRÃO, “in” Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a Ed.
Saraiva, art. 330
2a: “Em matéria de julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente discrição do
magistrado, no exame da necessidade ou não da realização
de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada
caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio
basilar do pleno contraditório (STJ-4a Turma, REsp. 3.047-
ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO, j. 21.8.90, não conheceram,
v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514)”. No mesmo sentido: “para
que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa em
decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se
necessário
que,
confrontadas
as
provas
que
foram
requeridas com os demais elementos de convicção carreados
ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005452-86.2019.8.26.0008 -Voto no
5
de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica
legitimado o julgamento antecipado da lide. A par disso,
cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade
de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito à
este ou àquele tipo de prova” (TJSP, Apelação n.
990.10.076540-0, Comarca de São Paulo, 21a Câmara de
Direito Privado, j. em 9.2.2011, Rel. o Des. Itamar
Gaino).
7. Realmente, restou afastada qualquer
controvérsia sobre a integral quitação das 20 parcelas do
contrato de empréstimo do autor. Contudo, conforme bem
entendeu a Magistrada “a quo”, por diversas vezes a conta
corrente ficou com saldo negativo, gerando encargos pela
utilização do limite de crédito, dando ensejo à negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
8.
Pela
pertinência
de
seus
termos,
transcreve-se parte da fundamentação da r. sentença: “De
acordo com a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as
partes (fls. 126/129) o empréstimo tomado pelo autor
seria pago em 20 parcelas iguais e sucessivas de
R$1.518,15 por meio de débito na conta corrente, com
vencimento no dia 05 de cada mês, a primeira para
05/07/2016
e
a
última
prevista
para
05/02/2018,
comprometendo-se
o
autor
a
manter
disponibilidade
suficiente para tal. Verifica-se, pois, dos extratos de
movimentação
bancária
encartados
aos
autos
(fls.
136/164), que até o mês de março/2017 o autor manteve
saldo suficiente na sua conta bancária, sempre realizando
depósitos antes da data de vencimento da parcela do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005452-86.2019.8.26.0008 -Voto no
6
empréstimo (dia 5), entretanto, a partir de abril/2017 o
autor passou a realizar os depósito sem data posterior ao
desconto da parcela, razão pela qual começou a fazer uso
do cheque especial para cobrir o pagamento da parcela do
empréstimo. Veja-se que em abril/2017 a parcela foi
debitada de sua conta no dia 05/04/2017, quando havia o
saldo positivo de apenas R$93,39, de modo que o autor
permaneceu com o saldo negativo de R$1.422,89 (fazendo
uso do cheque especial) até o dia 11/04/2017, quando
então realizou o depósito de R$1.520,00 (fls. 142). Ato
contínuo, no mês seguinte (maio/2017) novamente não havia
saldo suficiente na conta para cobrir o pagamento da
parcela do empréstimo, debitada no dia 05/05/2017,
fazendo com que o autor permanecesse com o saldo negativo
de R$1.511,88 do dia 05 ao dia 22, data do depósito
realizado (fls. 143). Com efeito, a situação se manteve
por vários meses e, inclusive, no mês de junho/2017 (fls.
144) sequer houve depósito para cobrir o desconto da
parcela, tendo sido realizado somente no dia 03/07/2017,
todavia, o valor depositado (R$1.600,00) já não era
suficiente para cobrir o valor da parcela e os outros
encargos, dentre eles a utilização do cheque especial,
assim, a partir de julho/2017 o valor da dívida do autor
só aumentou, pois não realizava depósito suficiente para
deixar saldo positivo e cessar a utilização do cheque
especial. Destarte, embora o empréstimo tenha sido
quitado em fevereiro de 2018 (fls. 134/135), a conta
bancária do autor permaneceu com saldo negativo, cujo
débito aumentou progressivamente em razão da cobrança do
pacote de serviços da permanente utilização do cheque
especial,
portanto,
por
culpa
exclusiva do autor,
inexistindo falha na prestação dos serviços parte da ré.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005452-86.2019.8.26.0008 -Voto no
7
9. Ora, o autor não nega a utilização do
limite de crédito em conta corrente, sendo insuficiente a
mera alegação de que solicitou o encerramento da conta,
pedido só efetivamente feito em abril/2019 (fls. 12),
pelo que, em tese, devidos os encargos gerados pelo saldo
negativo. Se houve ou não a abusividade desses encargos,
tal questão desborda do âmbito do presente feito, visto
que não questionados na inicial, ressaltando-se que as
razões de apelação mostram-se genéricas ao tecer considerações sobre o adimplemento substancial do contrato.
10. Ante o exposto, irretorquíveis os
termos da r. sentença, que fica mantida por seus próprios
fundamentos, inclusive consoante o art. 252 do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal, sendo desnecessárias maiores
considerações,
anotando-se
apenas
a
elevação
dos
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js